Tribunal: TJDFT
Processo: 0005294-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ADULTERAÇÕES VISÍVEIS. DOCUMENTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMÉRCIO DE VEÍCULOS. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. DIFICULDADE DE VENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária perícia técnica quando as adulterações que o automóvel sofreu são visivelmente perceptíveis pelos documentos acostados aos autos, além de corroboradas pelas provas orais produzidas, de modo a comprovar que a vítima adquiriu o bem enganada pela conduta ilícita do réu, que a induziu a erro mediante fraude.
2. A culpabilidade extrapola a do tipo penal quando a adulteração de hodômetro para enganar comprador é levada a efeito por agente que exerce economicamente a atividade de compra e venda de veículos.
3. Apelação conhecida e desprovida.